Tribunal: TJMT
Processo: 0004534-09.2018.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004534-09.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDEMIR RODRIGUES (APELANTE), ANTONIO MARCELINO DIAS - CPF: 817.874.211-04 (APELANTE), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), ADRIANO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 002.947.513-94 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), PAULO SERGIO ROMAO - CPF: 024.959.669-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR COELHO - CPF: 869.771.729-91 (VÍTIMA), DEFENSOR PÚBLICO-GERAL (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0004534-09.2018.8.11.0055

APELANTE: CLAUDEMIR RODRIGUES, ANTONIO MARCELINO DIAS, ADRIANO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO, RECEPTAÇÃO, RESISTÊNCIA E CORRUPÇÃO ATIVA – CONDENAÇÃO – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇAO AOS CRIMS DE RESISTÊNCIA E CORRUPÇÃO ATIVA – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR OS DELITOS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS TESTEMUNHAIS FIDEDIGNAS – 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMOSSIBILIDADE – DEMONSTADO O DOLO DIRETO – 3. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DESCABIMENTO ­– EFETIVA APREENSÃO DE DIVERSAS MUNIÇÕES – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL – 4.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
­–
PERTINÊNCIA
­–
GRAU DE REDUÇÃO NÃO INCIDIDO – SÚMULA 231 DO STJ
­– BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Comprovada pelo testemunho fidedigno de policiais que oficiaram no caso a prática de resistência e corrupção ativa, espaço não resta para tese absolutória calcada apenas na negativa de autoria subscrita pelo agente.

2. A apreensão da
res
em poder do agente faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, o que não foi feito pelo apelante que se limitou em formular alegações inverossímeis.

3. Apreendidas na residência do recorrente diversas munições para as quais não possuía autorização legal, impõe-se a manutenção da decisão condenatória pela prática do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

4.
Em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, impossível a redução da reprimenda, na segunda fase, dada a fixação da pena-base no mínimo legal, não podendo a pena ser reduzida abaixo desse patamar, nos termos do Enunciado Sumular n. 231 do STJ.

5. Não há qualquer ofensa aos direitos do acusado, porquanto mesmo quando o agente é beneficiário da assistência gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos dos arts. 804 do CPP e 12 da Lei n. 1.060/50, tendo em vista que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0004534-09.2018.8.11.0055

APELANTE: CLAUDEMIR RODRIGUES, ANTONIO MARCELINO DIAS, ADRIANO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tem-se em estima
recursos de Apelação Criminal
interpostos por
Adriano Rodrigues da Silva
e
Antônio Marcelino Dias
, por meio de advogado constituído, e por
Claudemir Rodrigues
, patrocinado pela Defensoria Pública, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o
4534- 09.2018.811.0055, Código: 274395
, pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Na sentença combatida,
Adriano Rodrigues da Silva
restou condenado pela prática dos crimes descritos no artigo
155, §§ 1° e 4°, inciso IV, artigo 329,
caput
e artigo 333,
caput
, todos do Código Penal, em concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do mesmo Código, sendo-lhe aplicada a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, ao mínimo unitário, em regime inicial fechado e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

A seu turno, o apelante
Antônio Marcelino Dias
restou condenado pela prática do delito descrito nos artigos 180,
caput
do Código Penal e 12 da Lei 10.826/2003, em concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

Por sua vez,
Claudemir Rodrigues
foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo de Execução Penal.

Inconformado, o apelante
Adriano Rodrigues da Silva (Id.
22999465)

pretende sua absolvição em relação aos crimes descritos no artigo 329 e 333 do Código Penal
.

Já o recorrente
Antônio Marcelino Dias (Id.
22999465)

requer a desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa/privilegiada, bem como a absolvição quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo, porquanto teria o registro das armas e munições consigo apreendidas. Manifesta, ainda, a concordância com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em caso de não serem acolhidos os primeiros pedidos.

Ambos os apelantes pretendem a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Por fim, o recorrente Claudemir Rodrigues (Id.
99225537) manejou recurso de apelação por meio da Defensoria Pública, pretendendo a aplicação da atenuante da confissão, mediante a superação da súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (Id.
22999471).

O
parecer
, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo
desprovimento
dos recursos (Id.
104582966
).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022